Tribunal: TJPA
Processo: 0000090-45.2008.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000090-45.2008.8.14.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BENEDITA DO PILAR LOBO DIAS, JUIZO DA COMARCA DE BAIAO, JUSCELINO DO CARMO PINTO DA ROCHA, FRANCISCO DE ASSIS ROSA DOS SANTOS, OTAVIO CORREA ARANHA, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

APELADO: FRANCICARLOS COSTA GOMES, MARIA EUGENIA CORREA MACIEIRA BAIA, EDVALDO LOBO BARBOSA E OUTROS, HILDO CARLOS RAMOS MONTEIRO, MARIA DE JESUS MACIEIRA RAMOS, JANICI DE FREITAS COELHO, JONAS COUTINHO FAVACHO, ROSANGELA MARIA MEIRELES MENDES, SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO LOPES, ATILA VIANA DA SILVA E OUTROS, ARLEM VIANA TOCANTINS, SAMUEL GAIA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração ID4183874, ID4183875, ID4183876 e ID4183877 em face do acórdão n. 202.893 que na esteira do parecer Ministerial, através da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, negou provimento a apelação interposta pela prefeita municipal e membros da CPL ID4183862, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público ID4183863, bem como reformou a sentença em sede de reexame.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZADORA DO CONCURSO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24 II E XIII. CONTRATADA É SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CUJA NATUREZA NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. IMPROBIDADE CARACTERIZADA PELA PRÁTICA DE ATO DESCRITO NO ART. 10, VIII DA LEI 8.429/92. MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO QUE PERMANECERAM NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MESMO DEPOIS DE TEREM CIÊNCIA QUE DEZENAS DE PARENTES CONSANGUÍNEOS HAVIAM SE INSCRITO PARA CONCORRER AOS CARGOS OFERTADOS. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO QUE ENGLOBAVAM A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS EM TODAS AS FASES DO CERTAME. ATO QUE CONTAMINA IRREMEDIAVELMENTE A LISURA DO CONCURSO. IMPROBIDADE CARACTERIZADA PELA PRÁTICA DE ATO DESCRITO NO ART. 11, V DA LEI Nº 8.429/92. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO VALOR DE R$ 145.281,00. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONCURSO ANULADO COM EFEITOS EX TUNC.

O acórdão declarou nulo o contrato firmado entre a o Município de Baião e a EZAMAZ, com fundamento na ofensa ao art. 24, II, da Lei n. 8.666/93, reconhecendo a ocorrência de ato de improbidade pela prefeita e membros da comissão organizadora do concurso, anulando o certame com efeitos
ex tunc.

Adelson Rebelo e outros opuseram embargos de declaração ID4183874, alegando que omissão por não se pronunciar quanto a formação de litisconsórcio passivo unitário necessário e que teria reformado capítulo da sentença que não foi objeto de recurso.

Bendita Dias e outros opuseram embargos de declaração ID4183875 alegando que o processo padece de vício insanável na origem posto que a ação civil pública por improbidade e a ação popular não poderiam ter sido reunidas pelo rito próprio da ação popular.

O SINDSAÚDE em embargos de declaração ID4183876 é omisso em relação aos efeitos da anulação do concurso em relação aos candidatos de boa-fé aprovados, bem como sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio unitário posto que atingiu a esfera jurídica de diversas pessoas que não fizeram parte da relação processual.

Em seguida o SINDTSERPM opôs seus embargos de declaração ID4183877, afirmando que o acórdão padece de omissão alegando que o MPE teria ajuizado ação civil pública sem referência a ato de improbidade e que o processo padece de vício insanável em razão da citação por edital dos candidatos aprovados e que o acórdão foi omisso em relação a esse ponto.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (todos) ID4183884.

A promotoria de justiça apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em ID4939894, arguindo que assiste razão aos embargantes quanto a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dada a afetação de direitos de terceiros, leia-se, dos candidatos de boa-fé aprovados no concurso, bem como afirmou que as ilegalidades reconhecidas não devem implicar automaticamente na ineficácia geral e absoluta dos atos declarados nulos, tudo em nome da boa-fé e da segurança jurídica.

Requereu a atribuição de efeito modificativo para assegurar a higidez da sentença que validou todas as nomeações até um dia antes de sua prolação.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em relação ao argumento de necessidade de formação de litisconsórcio necessário, presente nos embargos ID4183874, ID4183876 o acórdão embargado não foi omisso. Colha-se a manifestação:

Como se vê, não houve omissão, mas sim a decisão foi contrária ao interesse dos embargantes.

Ademais, não se reconhece vício a ser corrigido por meio de embargos de declaração uma vez que os candidatos aprovados no concurso foram devidamente representados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Baião, aplicando-se assim o primado
pas de nullité sans grief

pelo qual a nulidade só será declarada se for demonstrado o prejuízo. Colha-se no ID

4183835:

Pelo mesmo fundamento rejeita-se o argumento de nulidade de citação arguida nos embargos
ID4183877
.

Cumpre, ainda, não perder de vista que em se tratando de Fazenda Pública, sobre a sentença submetida ao reexame, é defeso as partes invocar o princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum.

Finalmente, não cabe a este Tribunal promover a modificação do julgado através de efeitos infringente em embargos de declaração, na forma sugerida pela Promotoria de Justiça, máxime porque, o pedido feito na inicial da ACP foi expresso quanto a
não aproveitamento dos candidatos aprovados e nomeados.
Colha-se em ID

4183303.

Na realidade, o que pretende é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Colha-se a manifestação explicita no acórdão embargado que acompanha o parecer da Procuradoria de Justiça, acerca da inviabilidade da solução proposta, em comportamento contraditório, pela promotoria.

Disse a Procuradoria de Justiça:

(...)

(...)

Colha-se da mesma forma o acórdão embargado:

(...)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

O presente recurso não se presta, assim, para inovação ou para instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Sem omissão, obscuridade contradição ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

A suposta omissão no julgado colegiado, não merece agasalho, uma vez que, evidente,
os embargantes pretendem novo julgamento para a causa, tentando adequar o entendimento desta corte ao exposto nestes recursos, o que não é possível em sede de embargos de declaração, cujos requisitos são específicos.

Assim, não verifico a existência de vícios, tendo a matéria sido debatida nos autos na medida em que a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise, não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
REJEITO-OS
, por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023